Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-98.2016.8.11.0029
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000425-98.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), GENECI MARIA DA SILVA - CPF: 513.528.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
INSURGÊNCIA RECURSAL NA
POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS -
AFASTAMENTO DE MULTA COERCITIVA – MENOR ÔNUS PARA O ESTADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
- SENTENÇA RETIFICADA.

Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Diante do descumprimento injustificado pelo
Poder Público
de decisão/sentença
é possível o bloqueio
online
de verbas públicas, para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Canarana contra sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara da Comarca de Canarana/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação Civil com Pedido de Tutela Liminar nº 0000425-98.2016.8.11.0029, ajuizada em 01/03/2016 por GENECI MARIA DA SILVA, e condenou o requerido a fornecer, a requerente, exames de biopsia de medula óssea e por intermédio da competente intervenção cirúrgica, um “Cateter Uretetal Duplo J Black Silicone ”, de forma continua, na quantidade necessária para o tratamento da paciente, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), confirmando a liminar deferida, que havia culminado multa diária no caso de descumprimento da obrigação.

O Estado em seu recurso de apelação, pugnou pela exclusão da multa imposta na decisão liminar e na sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador EDMILSON DA COSTA PEREIRA, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Como visto, ressai dos autos, recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, visando a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
MUNICÍPIO DE CANARANA
e condenou o requerido a fornecer, a requerente, exames de biopsia de medula óssea e por intermédio da competente intervenção cirúrgica, um “Cateter Uretetal Duplo J Black Silicone ”, de forma continua, na quantidade necessária para o tratamento da paciente, e ainda culminado multa diária no caso de descumprimento da obrigação.

O pedido da liminar foi deferido no dia 31/03/2016 (ID. 35465456) e na sentença foi confirmada a liminar concedida, dando procedência a pretensão inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, com fundamento nos arts. 196 e 203 da Constituição Federal, bem Como na Lei 7.347/85, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando e tomando, assim, definitiva a decisão liminar proferida nos autos (fls.70/71), e por conseguinte extingo processo com Resolução de Mérito nos termos do art.487,inc.I, do Código de Processo Civil. (...)”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Estas que se restringem a questão da aplicação de multa diária em caso de não cumprimento da decisão liminar.

Sabe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que impede assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Logo, a aplicação da multa é legalmente possível.

No entanto, tem se demonstrado como medida menos recomendável, já que onera os cofres públicos, sendo o mais indicado o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

A constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa,
não afronta o princípio da separação dos poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração Pública o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE DO JUIZ.

SEQUESTROS DE VALORES. EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES. RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO FUNDAMENTAL. PLEITEIO EM QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

ENTENDIMENTO DO STF. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU A RAZOABILIDADE DA MULTA DIÁRIA APLICADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ.

I - Quanto à tese de ilegitimidade,
importante considerar o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, pois tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(...) (AgInt no AREsp 1201800/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Canarana, para retificar a sentença no sentido de excluir a
multa diária
fixada pelo Magistrado
a quo
e autorizar o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020